Tribunal: STJ
Processo: 1061231-41.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568947 - SP (2024/0046839-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIO WERNER KRAMER
ADVOGADOS
: FELIPE RAMOS SATTELMAYER - SP256708
JULIANA NASSIF ARENA DARTORA - SP269109
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA GOMES CHAVES
ADVOGADA
: JULIANA FRANCISCA LETTIERE - SP145921
AGRAVADO
: MONICA ELIZABETH KRAMER
ADVOGADA
: JULIANA FRANCISCA LETTIERE - SP145921
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. PARTE INDISPONÍVEL
DA
HERANÇA
GRAVADA
COM
CLÁUSULA
DE
INALIENABILIDADE,
INCOMUNICABILIDADE
E
IMPENHORABILIDADE.
ANULAÇÃO
DE
TESTAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual visava à anulação de
testamento deixado pela mãe do autor, alegando dolo por parte
da neta beneficiária e insuficiência de fundamentação na
sentença.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou
improcedente a ação de anulação de testamento, entendendo
que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade e que
não houve comprovação de dolo ou incapacidade da testadora.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
considerou não demonstrada a alegada violação aos dispositivos
legais e que a pretensão demandaria reexame de matéria fática,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
violação aos artigos do Código de Processo Civil e do Código
Civil, e se a análise do acervo fático-probatório é necessária
para a decisão.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, não havendo violação ao art. 489 do CPC, pois todas
as questões relevantes foram apreciadas.
6. A análise do recurso especial demandaria o reexame de
matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50562181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9eb9bd26-5aac-4700-94a4-addf46030680

7. A majoração dos honorários advocatícios foi determinada em
desfavor da parte recorrente, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9eb9bd26-5aac-4700-94a4-addf46030680

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568947 - SP (2024/0046839-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIO WERNER KRAMER
ADVOGADOS
: FELIPE RAMOS SATTELMAYER - SP256708
JULIANA NASSIF ARENA DARTORA - SP269109
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA GOMES CHAVES
ADVOGADA
: JULIANA FRANCISCA LETTIERE - SP145921
AGRAVADO
: MONICA ELIZABETH KRAMER
ADVOGADA
: JULIANA FRANCISCA LETTIERE - SP145921
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. PARTE INDISPONÍVEL
DA
HERANÇA
GRAVADA
COM
CLÁUSULA
DE
INALIENABILIDADE,
INCOMUNICABILIDADE
E
IMPENHORABILIDADE.
ANULAÇÃO
DE
TESTAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual visava à anulação de
testamento deixado pela mãe do autor, alegando dolo por parte
da neta beneficiária e insuficiência de fundamentação na
sentença.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou
improcedente a ação de anulação de testamento, entendendo
que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade e que
não houve comprovação de dolo ou incapacidade da testadora.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
considerou não demonstrada a alegada violação aos dispositivos
legais e que a pretensão demandaria reexame de matéria fática,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
Documento eletrônico VDA50322706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:38
Código de Controle do Documento: a58a37e3-6ab3-40a1-bfa6-46cd0fe9c956

violação aos artigos do Código de Processo Civil e do Código
Civil, e se a análise do acervo fático-probatório é necessária
para a decisão.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, não havendo violação ao art. 489 do CPC, pois todas
as questões relevantes foram apreciadas.
6. A análise do recurso especial demandaria o reexame de
matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
7. A majoração dos honorários advocatícios foi determinada em
desfavor da parte recorrente, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 1439):
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Testamento deixado pela
mãe do autor, pelo qual a metade disponível da herança teria sido
deixada para a sua neta única, filha do autor. Parte indisponível da
herança que foi deixada aos dois herdeiros necessários da falecida,
gravada com cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e
impenhorabilidade. Sentença de improcedência. Irresignação do autor.
Não acolhimento. Revelia que não gera presunção absoluta de
veracidade. Presunção que não se aplica quanto as alegações de fato
do autor estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
Inteligência do art. 345, IV, do CPC. Sentença que, a despeito da
fundamentação sucinta, examinou as questões controvertidas,
expondo as razões para o desacolhimento do pedido inicial.
Inexistência de nulidade. Autor que alega que teria havido dolo por
parte da neta da autora do testamento. Não acolhimento. Ausência de
qualquer comprovação de que a neta teria ludibriado a autora do
testamento, levando-a a ter uma indevida falsa percepção da
realidade. Prova consistente no sentido de que a neta morava, há
tempos, com a avó, com quem tinha relação de proximidade,
diferentemente da relação que mantinha com o filho. Elementos dos
autos que indicam que a testadora deixou a parte disponível da
herança à neta não porque tenha sido por ela enganada, mas por
Documento eletrônico VDA50322706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:38
Código de Controle do Documento: a58a37e3-6ab3-40a1-bfa6-46cd0fe9c956

força da relação de proximidade e afeto que havia entre ambas.
Circunstância de o autor não conhecer as testemunhas
instrumentárias que não gera a nulidade do ato jurídico. Ausência de
qualquer indicativo de que a testadora não estivesse no gozo de suas
faculdades, o que é reconhecido pelo próprio autor. Cláusulas de
inalienabilidade e outras que foram justificadas no testamento, diante
da comprovação das dívidas em que o autor havia incorrido
anteriormente, e que foram saldados pelos pais, a título de
adiantamento de legítima. Justa causa indicada no testamento que
atende a exigência do art. 1848, do CC. Recurso desprovido.
No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 11, 344,
345, 489 e 85 § 8o do Código de Processo Civil e artigos 215, 1801, 1802 e 1848 do
Código Civil, sustentando que houve insuficiência de fundamentação na sentença e
que as cláusulas testamentárias são abusivas, além de alegar coação na elaboração
do testamento (e-STJ fls. 1460-1500).
Contrarrazões às fls. e-STJ 1506-1420.
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu não demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos legais arrolados,
além de considerar que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 1531-1533).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso
Especial, no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se
contraditar a incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 1536-1548).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 1561/1567).
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 1531-
1532):
Afasto a alegada infringência aos incisos do §1o do art. 489 do CPC
atual por verificar-se que a fundamentação do V. Acórdão foi, sob o
aspecto formal, adequadamente exposta, não se amoldando a
hipótese a qualquer dos vícios elencados. Neste sentido: “Não se
viabiliza o recurso especial pela violação do art. 489 do CPC quando,
Documento eletrônico VDA50322706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:38
Código de Controle do Documento: a58a37e3-6ab3-40a1-bfa6-46cd0fe9c956

embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente” (Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial 2034591/RJ, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, in DJe de 01.07.2022).
E, ainda: “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a
Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na
defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido
atendimento ao disposto no art. 489 do CPC” (Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1915052/SP, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, in DJe de 02.06.2022).
Ofensa aos arts. 11, 344 e 345 do CPC, 215, 1.801, 1.802, 1.909 e
1.848 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial” (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma
perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo
enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Verba honorária:
A orientação judicial para o arbitramento da verba honorária
advocatícia baseia-se em fatos e provas, sendo insuscetíveis de
revisão pela via restrita do recurso especial. Não existe, no particular,
quaestio iuris federal sobre a qual deva pronunciar-se o E. Superior
Tribunal de Justiça. Incidente, portanto, a Súmula 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, porquanto
o teor de seu recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, reiterando
ainda, a alegada omissão no acórdão recorrido.
Ocorre, contudo, que a insurgência já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente, e corretamente, todas as questões jurídicas
postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
Documento eletrônico VDA50322706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:38
Código de Controle do Documento: a58a37e3-6ab3-40a1-bfa6-46cd0fe9c956

incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.”
Nessa linha, colhe-se do acórdão recorrido, suas razões de decidir (e-
STJ, fls. 1442-1446):
(...) a falta de contestação não tem a extensão dos efeitos que lhe
pretende atribuir o autor. No caso dos autos, a pretensão é à anulação
de disposição de última vontade, objeto de escritura pública, que goza
de presunção de validade.
O próprio autor, na petição inicial, descreveu a relação que havia entre
a autora do testamento e a neta, trazendo elementos que indicam a
proximidade entre ambas, como bem apontou o parecer do Ministério
Público em primeiro grau (fls. 1.331, primeiro parágrafo).
Ademais, como estabelece o art. 345, do CPC, a revelia nem sempre
produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos indicados na
inicial, havendo diversas hipóteses em que isso não ocorre. No caso
dos autos, os efeitos da revelia não poderiam se sobrepor aos
elementos constantes dos autos, e colhidos ao longo da instrução,
sobretudo por, ressalte-se ainda uma vez, tratar-se de disposições de
última vontade, que são objeto de testamento público.
Portanto, não há nenhum vício processual em que as provas colhidas
no processo tenham sido avaliadas e ponderadas, a despeito da
revelia dos réus.
Tampouco há vício na sentença, por falta de fundamento. Conquanto
ela seja sucinta, foram expostos os fundamentos de fato e de direito
pelos quais o juízo de origem entendeu pela improcedência da
pretensão inicial.
Superadas as preliminares, restam as questões de mérito.
O autor invoca, na petição inicial, a existência de vícios de
consentimento por parte da testadora. Nesse passo, forçoso lembrar
que a causa de pedir é definida na petição inicial, não podendo ser
alterada ulteriormente, sobretudo sem o consentimento da parte
contrária. Essa consideração se faz importante, porque a partir de
certo momento no curso do processo, o autor passou a sustentar a
tese de que teria havido coação por parte do testamenteiro sobre a
vontade da testadora. No entanto, compulsando a petição inicial,
verifica-se que esse fundamento de fato dela não consta. Essa tese
surgiu em réplica, especificamente a fls. 997, mas não consta da
petição inicial. O vício de vontade apontado pelo autor na inicial é o
dolo, como resulta da leitura de fls. 12, e que seria proveniente de uma
aproximação de que a beneficiária teria se valido, para influenciar no
testamento da avó. Quanto à coação, com a interferência do
testamenteiro, a alegação só surgiu tardiamente na réplica, o que a
impede de ser conhecida por extrapolar os limites objetivos da lide.
Despiciente relembrar que os fundamentos de fato em que se embasa
Documento eletrônico VDA50322706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:38
Código de Controle do Documento: a58a37e3-6ab3-40a1-bfa6-46cd0fe9c956

a pretensão inicial constituem um dos elementos da ação, e não
podem ser alterados ou amplificados posteriormente, sobretudo sem o
consentimento da parte contrária.
Assim, dentre os vícios de consentimento, será examinado apenas o
dolo e este não ficou comprovado. De fato, da leitura da petição inicial
já é difícil depreender em que consistiria o dolo da beneficiária. O autor
menciona que ela se teria valido da proximidade com a falecida para
obter vantagens, mas isso não é dolo.
De acordo com a lição de Carlos Roberto Gonçalves, o “dolo é o
artifício ou expediente, empregado para induzir alguém à prática de
um ato que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro.
Consiste em sugestões ou manobras maliciosamente levadas a efeito
por uma parte, a fim de conseguir da outra uma emissão de vontade
que lhe traga provieto, ou a terceiro” (Direito Civil Brasileiro, Parte
Geral, Saraiva, 20a edição, 2022, p. 448/449).
Ora, os elementos dos autos indicam que a neta mantinha com
a testadora uma relação de proximidade e de afetividade, por se tratar
de sua neta única, que com ela morava havia muitos anos. Por outro
lado, há elementos que indicam que o autor estava afastado dos pais
há bastante tempo. Disso não se presume, como faz a inicial, que a
neta tenha enganado ou ludibriado a avó. Ao contrário, justifica que a
avó a tenha favorecido no testamento. Aquilo que o autor traz como
indicativo de dolo é justamente o que se presta a justificar a escolha
da avó em favorecer a neta. Tanto assim que, indagado em seu
depoimento pessoal, sobre em que consistiria o dolo, o autor não
encontra outra explicação senão dizer que a redação não condiz com
a personalidade da mãe o que, à evidência, não traduz qualquer ideia
de dolo efetivo.
Portanto, inexiste qualquer comprovação de vício de vontade.
Tampouco há provas de incapacidade da testadora, tendo o autor, no
depoimento pessoal, reconhecida a capacidade da mãe (fls. 1.217).
[...]
A circunstância de as testemunhas não integrarem o círculo mais
próximo da testadora não gera nulidade, uma vez que não há
nenhuma controvérsia sobre a identidade desta.
Na realidade, o que se deve conferir é se as testemunhas estão em
conformidade com o que determina o Código Civil em seu artigo 1.
864, em seu inciso II, conjuntamente ao artigo 228 do mesmo código:
[...]
A questão da nulidade do testamento por ter disposto de valores que
ultrapassavam a parte disponível não pode ser aqui examinada. Isso
porque tal questão foi objeto de julgamento antecipado parcial do
mérito, por meio da decisão de fls. 1.126. Uma vez decidida tal
questão, ela desafiava a interposição de agravo de instrumento, nos
termos do art. 1015, II, do CPC, não podendo ser examinada em
recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA50322706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:38
Código de Controle do Documento: a58a37e3-6ab3-40a1-bfa6-46cd0fe9c956

Por fim, quanto ao pedido de anulação das cláusulas vitalícias de
incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, determina o
artigo 1.848 do Código Civil que “salvo se houver justa causa,
declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de
inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os
bens da legítima”.
Verifica-se do testamento, especificamente a fl. 33, que a testadora
pormenorizou as razões de estabelecer respectivas cláusulas. Não se
trata de cláusula genérica, mas de indicação específica da
necessidade de proteção do patrimônio, sem que haja risco de
dilapidação, o que se justifica ante a existência de comprovação de
que os pais do autor tiveram de realizar o pagamento das dívidas por
ele contraídas, a título de adiantamento de legítima, havendo ainda
notícia de que o autor teria incluída da irmã como sócia de empresas
que ele abriu, sem autorização dela, o que ensejou o ajuizamento de
demandas judiciais. Nesse sentido, os documentos juntados a fls 909
e s.
Em síntese, o que se constata é o inconformismo do autor com as
disposições testamentárias, sem a comprovação de que tenha havido
qualquer causa de anulação.
Do quanto exposto, mostra-se evidente que o Tribunal de origem
laborou sobre o conjunto fático-probatório que tinha como disponível, para negar
provimento ao recurso do ora recorrente, o que inviabiliza a presente insurgência,
por força do óbice da Súmula 7 do STJ.
Também se extrai do excerto que houve cabal fundamentação a
respeito da motivação do Tribunal de origem para as suas conclusões, não havendo
que se falar em violação ao art. 489 do CPC.
Assim, não se mostra cognoscível o presente recurso especial.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do agravo para, nesta
conhecimento

extensão,
do recurso especial.
não conhecer
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50322706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:38
Código de Controle do Documento: a58a37e3-6ab3-40a1-bfa6-46cd0fe9c956

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.568.947 / SP
Número Registro: 2024/0046839-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10612314120198260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIO WERNER KRAMER
ADVOGADOS : FELIPE RAMOS SATTELMAYER - SP256708
JULIANA NASSIF ARENA DARTORA - SP269109
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA GOMES CHAVES
ADVOGADA
: JULIANA FRANCISCA LETTIERE - SP145921
AGRAVADO
: MONICA ELIZABETH KRAMER
ADVOGADA
: JULIANA FRANCISCA LETTIERE - SP145921
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50543180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: 5bfffb46-5240-47ce-9d0b-646740143857

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: 5bfffb46-5240-47ce-9d0b-646740143857